Tribunal: TJDFT
Processo: 0007495-85.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007495-85.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID 17408504, o exequente pugna pela expedição de precatório complementar dos valores ainda não satisfeitos por meio do(s) alvará(s) de ID(s) 9812078 - Pág. 1-4, relativo(s) ao(s) requisitório(s) de ID(s) 9812064 e 11234792 (MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA, MARIA DAS GRAÇAS LOPES SILVA, MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO LIMA, MARIA DAS GRAÇAS SILVA DO NASCIMENTO e MARIA DE CASTRO BARREIRA), com o destaque dos honorários contratuais deferidos, não se antes se remeter os autos a douta contadoria judicial, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes É o relato do necessário. Decido. Comprovada a satisfação da obrigação em relação a MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA, MARIA DAS GRAÇAS LOPES SILVA, MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO LIMA, MARIA DAS GRAÇAS SILVA DO NASCIMENTO, tendo as partes consentido com os cálculos, julgada extinta a execução em relação a elas (Ids 9812104), não há que se falar em expedição de requisitório complementar. Quanto à anuente MARIA DE CASTRO BARREIRA, verifico que já foram homologados e expedida a respectiva requisição de pagamento (ID 11234792), a qual já originou procedimento próprio (PCT 00719320-62.2019.8.07.0000). Tais cálculos, contudo, devem ser corrigidos para se adequarem aos parâmetros estabelecidos pela Corte Suprema e o correspondente requisitório retificado. Assim, reconsidero a parte final da decisão de ID 9812104, para determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a retificação dos valores devidos a MARIA DE CASTRO BARREIRA, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque dos honorários contratuais, conforme requerido ao id 17408504. Elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem. Oficie-se a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE, transladando-se cópia da presente decisão. A fim de evitar tumulto processual, a apreciação dos demais itens da petição de ID 17408504 serão apreciados posteriormente. Intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador